Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015947-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), Z2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.357.399/0001-86 (EMBARGANTE), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA – SUSPENSÃO – TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGÊNCIA APENAS AOS
PROCESSOS

REGIDOS PELA LEI Nº
6.830
/1980 – PEDIDO DE PENHORA DE MEAÇÃO – PRETENSÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015947-31.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME e MICHELE COZZOLINO JUNIOR

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso interposto pelo ora embargado, e nesta parte, deu-lhe provimento
para determinar
o prosseguimento do feito na origem com a análise do pedido de penhora do faturamento da empresa, uma vez que a matéria não se submete à ordem de suspensão do Tema 769 do STJ.

Em suma, a embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposto erro material ao argumento que o pedido do banco recorrente não foi a penhora de faturamento da empresa executada/recorrida Z2 Comércio Importação e Exportação Ltda, mas sim a penhora de lucros a que o executado Michele Cozzolino Júnior tem direito em relação à empresa Cmgm Mineração Ltda.

Assevera que “
o pedido recursal do recorrente deve ser indeferido, pois a penhora de quotas de sócio fere o Princípio da Autonomia da Personalidade Jurídica, pois as quotas seriam vendidas para terceiros. Desse modo, o recurso de agravo de instrumento interposto nos presentes autos deve ser desprovido”
(sic).

Assim diz que há erro material no acórdão, uma vez que o pedido do recorrente foi a “penhora de lucros aos quais o executado Michele tem direito” e o acórdão deferiu “prosseguimento do feito com a análise do pedido de penhora do faturamento” da empresa executada/recorrida.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com o desprovimento do agravo interposto.

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA – SUSPENSÃO – TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGÊNCIA APENAS AOS
PROCESSOS
REGIDOS PELA LEI Nº
6.830
/1980 – PEDIDO DE PENHORA DE MEAÇÃO – PRETENSÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

“Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado”
(
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF
).

A pretensão atinente a penhora sobre meação da parte executada não foi objeto da decisão agravada, de sorte que o enfrentamento da matéria nesta instância recursal, diante da devolutividade restrita do presente recurso, viola o contraditório e incorre em supressão de instância
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos fundamentos e documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita e deve se ater aos fundamentos objeto de análise da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Vislumbra-se que no
decisum
agravado o juízo
a quo
decidiu que
em razão de afetação da matéria nos REsps 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865 (Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça) que
determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada em todo o território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese
“
inviável a análise do pedido de penhora sobre faturamento, conforme requerido pelo autor
”.

Assim, atenta aos limites da questão posta,
esta Relatora proferiu o voto em atendimento ao pedido realizado pelo agravante no presente instrumento que em seu pedido fez constar que requer “
seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que
a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado ao juízo a quo que aprecie o pedido de penhora de lucros
(...)”
, razão pela qual fora determinado o

prosseguimento do feito com a análise do pedido de penhora de faturamento,

uma vez que a matéria não se submete à ordem de suspensão do Tema 769 do STJ.

Ademais, no
decisum
embargado constou que “
o
Tema 769 não se aplica a qualquer
processo
em que haja a postulação de penhora de faturamento da empresa, mas apenas às lides relacionadas à Lei nº. 6.830/1980, a qual versa sobre o rito das Execuções Fiscais. Somado a isso, a afetação deu-se pela Primeira Seção do STJ, cuja competência está atrelada à apreciação de matérias de direito público.

Dessa forma, por se tratar o presente caso de cumprimento de sentença em ação de cobrança, cujos litigantes são pessoas jurídicas de direito privado e pessoa física, não há que se aplicar a aludida suspensão”
(sic).

Por essa razão não há se falar em qualquer vício ou erro material a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023